Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, com débito e multa, em tomada de contas especial que apurou dano ao erário devido à realização de despesas sem comprovação da prestação dos serviços acordados em contrato de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos, de orçamentos, e da execução das obras e serviços de engenharia a cargo da gerência de empreendimentos do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2.491/2016, mantido pelos Acórdãos 223/2017, 1.652/2017, 1.102/2020 e 2.095/2020, todos do Plenário, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.